Tribunal: TJDFT
Processo: 0768829-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Divórcio consensual. Filhos menores. Guarda, visitas e alimentos. Acordo. Pedido de homologação. Petição inicial. Inclusão formal da criança. Princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. Sentença terminativa cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação em face de sentença que indeferiu a petição inicial de divórcio consensual, cumulado com regulamentação de guarda, visitas e pensão alimentícia em favor dos filhos do ex-casal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a não inclusão da qualificação dos filhos na petição inicial de divórcio consensual legitima a extinção do feito sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. A doutrina e a jurisprudência brasileiras têm enfatizado a importância de considerar o melhor interesse da criança em todas as decisões que a envolvem, o que abrange a análise da necessidade ou não de sua inclusão formal nos processos que tratam de sua guarda e sustento. No caso, embora o nome da criança não tenha sido incluído na petição inicial, os autos foram devidamente encaminhados ao Ministério Público, o qual opinou favoravelmente ao pleito, considerando preservados os interesses do menor.
4. Uma vez garantida a ausência de prejuízo ao incapaz, deve incidir o princípio da instrumentalidade e da primazia do julgamento de mérito.
5. O princípio da instrumentalidade das formas é um conceito fundamental no direito processual que busca garantir que o processo atinja seus objetivos de maneira eficaz, sem se prender excessivamente a formalidades que não sejam essenciais para a proteção dos direitos das partes envolvidas.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido. Sentença cassada.